Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-72.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE TOLEDO (RECORRIDO)
GUILHERME MARONES CILIAO (ADVOGADO)
RUBENS KAPLUN (RECORRIDO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
HERMES ANTONIO SANTA ROSA (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDERSON FERNANDO PASQUALINI (RECORRIDO)
GUILHERME MARONES CILIAO (ADVOGADO)
RAFAEL MACEDO CANTAGALLO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476090
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.704
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600572-72.2024.6.16.0110 – Faxinal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
Faxinal
Rumo
a
um
Novo
Tempo
[PP/PL/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FAXINAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: RAFAEL MACEDO CANTAGALLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ANDERSON FERNANDO PASQUALINI
ADVOGADO: GUILHERME MARONES CILIAO - OAB/PR125839
RECORRIDA: ORGULHO DE SER FAXINALENSE [PSD/REPUBLICANOS/MDB] - FAXINAL -
PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: HERMES ANTONIO SANTA ROSA
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311

Num. 44476090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: RUBENS KAPLUN
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PAULO CESAR DE TOLEDO
ADVOGADO: GUILHERME MARONES CILIAO - OAB/PR125839
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO
INVERÍDICO
OU
OFENSA
GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação
"Faxinal
Rumo
a
Um
Novo
Tempo" contra a sentença do Juízo da 110ª
Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que julgou
improcedente
representação
por
propaganda eleitoral negativa.
2. A representação alegava a divulgação de
propaganda negativa, mediante a veiculação de vídeos contendo falas
depreciativas e informações inverídicas, nas
redes sociais Instagram e Facebook, além
de grupos de WhatsApp, comprometendo a
lisura do pleito.
3. Sentença de primeiro grau julgou a
representação improcedente, por entender
que não houve irregularidade nos termos da

Num. 44476090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
Lei nº 9.504/97, sendo interposto recurso
pela Coligação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a publicação impugnada configura
propaganda
eleitoral
negativa
irregular,
violando a honra do candidato adversário e
contendo desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral
resguarda
a
liberdade
de
expressão no debate eleitoral, permitindo
críticas
políticas
e
divulgação
de
informações sobre candidatos, desde que
não
contenham
fake
news
ou
ataques
pessoais graves (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060012451,
Min.
Isabel
Gallotti,
DJE
10/03/2025).
6. A publicização impugnada apresentou
críticas ao histórico político do candidato,
abordando alianças passadas e gestões
anteriores,
sem
distorção
de
fatos
ou
manipulação que ensejasse a aplicação do
art. 57-D, § 2º, da Lei das Eleições.
7. A sentença de origem bem analisou a
matéria,
concluindo
que
a
postagem
impugnada não ultrapassou os limites do
debate político, sendo mera expressão do
direito de crítica garantido pela legislação
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "A divulgação de
críticas políticas sobre a trajetória e alianças
de candidato, sem deturpação dos fatos ou
ofensa grave, não configura propaganda
eleitoral negativa irregular, sendo protegida
pelo direito à liberdade de expressão no
debate eleitoral."

Num. 44476090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, arts. 57-D, 242 e 243, IX.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060012451, Min. Isabel
Gallotti, DJE 10/03/2025.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060024198, Min. André
Mendonça, DJE 28/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Faxinal Rumo a Um Novo Tempo” em
face da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta pela recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Faxinal Rumo a Um Novo Tempo em face de Rafael Macedo Cantagallo, Anderson Fernando
Pasqualini, Paulo Cesar de Toledo, Coligação Orgulho de Ser Faxinalense, Hermes Antonio
Santa Rosa e Rubens Kaplun.
A representante afirma que, no dia 15 de setembro de 2024, após o recebimento de diversas
informações e reclamações de vários apoiadores, constatou a existência de propaganda eleitoral
negativa, veiculada por meio de vídeo com falas depreciativas e informações inverídicas (fake
news) e descontextualizadas por Rafael Cantagallo (filho do atual prefeito Ylson Álvaro
Cantagallo) via publicação no Instagram e grupo do aplicativo WhatsApp, por Anderson Fernando
Pasqualini via publicação no Facebook, e por Paulo Cesar de Toledo via grupo do aplicativo

Num. 44476090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
WhatsApp. Diz que o conteúdo do referido vídeo divulgado pelos Representados é mentiroso e
compromete a lisura do pleito e a igualdade entre os candidatos. Foram feitas montagens com
fotos e vídeo, sem indicação das datas correspondentes, com o único intuito de fazer propaganda
eleitoral negativa do candidato Adilson. Em sede liminar, requerem que os representados
apaguem as postagens impugnadas, e sejam proibidos de reexibir a publicidade eleitoral em
questão, por meio do WhatsApp ou em qualquer rede social ou site, sob pena de multa diária.
A decisão de id. 44172860 indeferiu o pedido liminar.
O representado Anderson Fernando Pasqualini apresentou defesa (id. 44172864), aduzindo que,
no momento em que foi citado, apagou todas as publicações que motivaram essa representação.
Diz que, no caso, não se verifica propaganda negativa. Que as asserções proferidas em nada
ultrapassaram os limites admitidos para expressão da liberdade de impressa. Pugna pela
improcedência da ação.
Os representados Coligação Orgulho de Ser Faxinalense, Hermes Santa Rosa, Rubens Kaplun e
Rafael Macedo Cantagallo apresentaram defesa (id. 44172866), alegando que atuaram dentro
dos limites da liberdade de expressão, de comunicação e do pensamento. Não há qualquer
afirmação feita pelos Representados, mas somente a informação sobre o passado e a conjuntura
política do candidato da representante, não havendo qualquer inveracidade, manipulação ou
desinformação no conteúdo publicado. Pugnam pela improcedência da ação.
O
representado
Paulo
Cesar
de
Toledo
apresentou
defesa
(id.
44172872),
aduzindo,
preliminarmente, a nulidade da citação, sob o argumento de que não possui qualquer relação com
a pessoa de nome “Paulo Cesar”, embora tenha o mesmo nome, que possui o referido número de
celular. No mérito, alega que não se verifica propaganda eleitoral negativa, haja vista que as
asserções proferidas em nada ultrapassaram os limites admitidos para expressão da liberdade de
impressa. Pugna pela nulidade do processo em relação a si, salvo a defesa apresentada pelos
demais representados citados, em razão de não possuir qualquer vínculo com o referido contato
apresentado na inicial, bem como pela improcedência da ação.
O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da representação (id. 44172876).
A representante manifestou-se acerca da alegada ilegitimidade do representado Paulo Cesar de
Toledo (id. 44172983).
A Sentença de id. 44172984 julgou improcedente, uma vez que não restou caracterizada
nenhuma irregularidade dos fatos em relação à previsão legal da Lei nº 9.504/97.
Inconformada, a COLIGAÇÃO FAXINAL RUMO A UM NOVO TEMPO interpôs Recurso Eleitoral
(id. 44172990), alegando que os Recorridos veicularam vídeos com falas depreciativas e
informações inverídicas e descontextualizadas, com o intuito de fazer propaganda eleitoral
negativa do candidato Adilson, através de publicações no Instagram, Facebook e grupos do
Whatsapp. Afirmam que os Recorridos agiram ilicitamente por estarem desvirtuando a realidade,
dando a entender que o ADILSON está enganando os eleitores de Faxinal/PR, o que não é
verdade, ensejando a devida aplicação da correspondente reprimenda, a ser fixada em patamar
compatível com a gravidade da prática irregular ora combatida.

Num. 44476090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
Requer, ao final, que o recurso eleitoral seja recebido, conhecido e provido, com o objetivo de que
a sentença objurgada seja reformada, a fim de aplicar a devida multa aos Recorridos, por ser
medida de justiça.
A Coligação Orgulho de Ser Faxinalense apresentou Contrarrazões (id. 44172996), aduzindo não
houve inveracidade nos fatos apresentados no vídeo, que se tratou apenas de divulgação e fatos
passados do candidato e que a liberdade de expressão no âmbito eleitoral garante o direito de
crítica.
O representado Paulo Cesar de Toledo apresentou Contrarrazões (id. 44172998), defendendo
que o vídeo apenas mostra verdades do passado do candidato Adilson, fatos que os eleitores têm
direito de ter acesso.
O representado Anderson Fernando Pasqualini apresentou Contrarrazões (id. 44173000),
defendendo que o vídeo apenas mostra verdades do passado do candidato Adilson, fatos que os
eleitores têm direito de ter acesso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44190387).
As partes foram intimadas acerca do interesse em realizar conciliação, mas no id. 44196251 foi
informado o desinteresse.
Dessa forma, foi retomado o trâmite processual para julgamento (id. 44250413).
As partes foram intimadas para que se manifestem sobre a alegada intempestividade recursal,
com fundamento no art. 10, do CPC, levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
44279352).
A COLIGAÇÃO FAXINAL RUMO A UM NOVO TEMPO apresentou manifestação (id. 44287683),
alegando que a sentença foi publicada em diário eletrônico no dia 15/10 e o recurso foi interposto
somente em 19/10, portanto seria intempestivo, mas que a recente jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral tem reconhecido a tempestividade do recurso quando o erro foi provocado pelo
próprio sistema do PJE.
A Coligação Orgulho de Ser Faxinalense apresentou manifestação (id. 44288251), aduzindo que
a banca jurídica do Recorrente é sabidamente especializada e com longínqua atuação na seara
eleitoral, de modo que não pode alegar que não possui conhecimento dos prazos do processo
eleitoral. Ainda, pontua que este Recorrido, embora intimado erroneamente para apresentação
de contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, cumpriu devidamente a legislação eleitoral e
protocolou a peça no dia seguinte da publicação da intimação, em 26 de outubro de 2024.
É o relatório.
VOTO

Num. 44476090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 16/10/2024, por meio do Diário de Justiça
Eletrônico, e o sistema do PJE registrou o prazo recursal como sendo de 03 (três) dias, apesar de
a previsão legal de que o recurso eleitoral deveria ser protocolado no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Nessa situação, a orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que seja observado
o prazo mais alargado, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
Cite-se por todos:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADA
FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO
DE SANTINHOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PELO TRE. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE CALCADA NA INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 24, 28 E 30 DO
TSE E NA AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 19, § 8º-A, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO AGRAVO AFASTADA. ERRO DE INFORMAÇÃO NO PJE.
BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE
PRESTAM À REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA
RECONHECER
A
TEMPESTIVIDADE
DOS
RECURSOS.
MANTIDA
A
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO AO AGRAVO.
[...]
3. Houve um equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico
mantido exclusivamente por esta Justiça especializada. Nessa quadra, não se pode apenar a
parte, em respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação processual de todos os que
participam do processo judicial e, notadamente, da proteção da confiança, ante a legítima
expectativa, dos sujeitos do processo, da fidedignidade das informações fornecidas pelo sistema
processual gerido pela Justiça Eleitoral. Precedente.
[...]
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060174922, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/11/2023).
O protocolo do recurso eleitoral em 19/10/2024 (id. 44172990) obedece ao prazo previsto na
publicação de responsabilidade da Justiça Eleitoral, sendo forçoso reconhecer a sua tempestividade.

Num. 44476090 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
Ainda, anote-se que o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período de
propaganda eleitoral no Município de Faxinal/PR, a existência de pedido de fixação de sanção
(art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97), permite o exame do mérito do recurso eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pelo Recorrido.
A matéria é regulada primariamente pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO)
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
Os dispositivos devem ser lidos com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]

Num. 44476090 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.
E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).
Por fim, não se descarte a aplicação do art. 27, §1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE ao caso, como
norma permissiva da manifestação da posição política de todos os cidadãos, ressalvada a
ocorrência de divulgação de fake news:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Eis a degravação da propaganda eleitoral a qual o Recorrente busca apor a pecha de irregular,
conforme a petição inicial (id. 44172851, p. 5), aceita na contestação (id. 44172866):
“A Dilma continua fazendo as mudanças começadas pelo ex-presidente Lula. ‘Por isso, peço seu
apoio e seu voto para elegermos o Adilson novamente prefeito de Faxinal’. Candidato de fora, o
povo já não te reconhece e quer saber quem é você de verdade. O que aconteceu nesse tempo
da sua ausência? Uma hora você está de um lado e outra hora está do outro? Uma hora mora
aqui e outra lá? Uma hora seus amigos são estes, outra hora são aqueles? Uma hora você está
de bem com sua família, outra hora nem os conhece. Muda de lado como troca de camisa. Até
alguns dias bajulava o PT, Gleise, Lula. E agora diz estar com o Bolsonaro, mesmo quando nem

Num. 44476090 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
o ex-presidente te reconhece como um aliado. Isso tem nome. Isso é oportunismo. Você sumiu
da cidade por oito anos. Esqueceu seus amigos daqui e até a própria família. E diz que aqui não
pisaria mais. Ficou todos esses anos sem ter sequer uma casa alugada na cidade de Faxinal e
de repente volta dizendo que é candidato a prefeito. Ah, fala sério. O povo não esqueceu do
cenário caótico que você entregou o município com ruas esburacadas, estradas abandonadas,
asfalto de Faxinalzinho intransitável, escolas caindo no telhado, hospital deteriorado e quase
sendo interditado, além de uma cidade triste e sem vida. Enfim, com a maior cara de pau você
volta prometendo aquilo que já teve oito anos para fazer e não fez. Como um encantador de
serpentes, brinca com a inteligência do povo e quer enganar de novo, especialmente as pessoas
mais humildes, abusando da sua oratória e civismo para tentar levar todo mundo na conversa
outra vez. Mas agora não. Respeite o povo candidato de fora. Ninguém acredita mais nas suas
mentiras e promessas. Os faxinalenses de verdade não aceitam voltar atrás para aquele
passado triste, aqueles tempos em que a ci dade vivia na escuridão, coberta por lixo e
abandono. Faxinal não aceita ser tratada em segundo plano. Queremos alguém que ame esta
cidade e que faça por ela o melhor. Queremos alguém que viva aqui, que tenha suas raízes
neste lugar. Alguém que queira fazer desta cidade a sua casa, que ame e cuide dela como ela
merece, que a coloque sempre em primeiro lugar. Enfim, que seja um candidato faxinalense.”
Embora ao desagrado do Recorrente, a publicação nada contém senão um relato dos fatos e
condutas pretéritos de seu candidato e como esse conjunto é percebido e recebido com críticas.
Não é possível que um determinado candidato busque impedir a divulgação de seus atos e
alianças políticas anteriores, tampouco que somente se permita rememorar os pontos de seu
passado que lhe parecem convenientes.
A exposição pública a que se apresentam os cidadãos que desejam participar dos processos
eleitorais permite que se explore os seus atos públicos anteriores para a formação da opinião
eleitoral do eleitorado. Daí a possibilidade, garantida constitucionalmente pelo princípio da
liberdade de expressão, e mais concretamente entendido pela jurisprudência do C. Tribunal
Superior Eleitoral como exercício do direito de crítica, inclusive, quanto aos atos pretéritos de
determinado candidato.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA NA INTERNET. ART. 27, § 1º,
DA
RES.-TSE
23.610/2019.
POSTAGEM.
REDE
SOCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
ABARCADA
PELA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
SÚMULA30/TSE.
NEGADO PROVIMENTO.
1. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a agravo interposto contra juízo negativo
de admissibilidade de recurso especial apresentado em face de acórdão em que o TRE/SP
reformou sentença para julgar improcedente o pedido em representação ajuizada contra

Num. 44476090 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
candidato ao cargo de prefeito de Jundiaí/SP em 2024, por alegada veiculação de propaganda
eleitoral negativa na internet (art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).
2. Segundo a jurisprudência do TSE, a restrição à propaganda eleitoral deve ocorrer de modo
excepcional, limitada às hipóteses em que caracterizada a divulgação de fato inverídico,
descontextualizado ou de existência de grave ofensa à honra e à imagem de candidato, sob
pena de comprometimento do direito do eleitor ao acesso à informação.
3. No caso, conforme a moldura fática do acórdão de origem, na postagem questionada, o
agravado apenas noticiou a rejeição das contas públicas do titular da chapa adversária, bem
como a existência de impugnação ao registro de candidatura com base na inelegibilidade do art.
1º, I, g, da LC 64/90, sem distorcer ou descontextualizar as informações, tratando-se de crítica
inerente ao debate político, abarcada pela liberdade de expressão.
4. O acórdão recorrido concedeu aos fatos enquadramento jurídico em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal, atraindo a aplicação da Súmula 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060012451, Acórdão, Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/03/2025).
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ORIGEM.
NÃO
VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS-
TSE Nos 26 E 27. DIVULGAÇÃO DE FALA OFENSIVA À HONRA OU À IMAGEM DE PRÉ-
CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA-TSE Nº 24. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
CRÍTICA POLÍTICA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL
(TSE).
SÚMULA-TSE
Nº
30.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA-TSE Nº 26. NÃO
PROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica de fundamento adotado na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
2. A mera citação de dispositivos nas razões recursais, bem como a alegação de artigo que
nada tem a ver com a matéria tratada nos autos, atraem a incidência da Súmula-TSE nº 27.
3. O recurso especial eleitoral não é a via adequada para nova incursão nos elementos de prova
dos autos (Súmula-TSE nº 24), não sendo possível acolher a tese recursal de que foi
extrapolada a liberdade de expressão, configurando-se propaganda eleitoral negativa.

Num. 44476090 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
4. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, "as críticas políticas não extrapolam os
limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que fazem
parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos
imanente à seara político-eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600045-34/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 4.3.2022).
5. Aplica-se a Súmula-TSE nº 30 quando o caso se assemelha perfeitamente à jurisprudência
desta Corte Superior.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060024198, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/02/2025).
Em idêntico sentido é a compreensão da r. sentença de Origem (id. 44172984):
2.2. Do mérito
Trata-se de representação eleitoral em que a representante alega que os representados estão
se utilizando de propaganda negativa junto ao Instagram e Facebook, com informações
negativas acerca do candidato Adilson Silva Lino. Aduz que foram produzidas postagens
ofensivas e inverídicas em redes sociais.
Contudo, a veiculação de fatos ou imagens relacionadas a momentos públicos, ou ao histórico
político do candidato, são inerentes ao processo eleitoral, cabendo ao eleitor discernir e avaliar
tais informações no exercício de seu direito de voto.
Não se verifica a propaganda negativa no caso. Trata-se de postagens associando o candidato a
figuras políticas e de divulgação de imagens, o que, por si só, não parece violar a legislação
eleitoral, versando, conforme acima dito, de fato que deve ser avaliado pelo eleitor no contexto
de sua escolha política.
O cenário político e social é composto por múltiplas interações e relações entre candidatos e
outros agentes políticos, sendo esses elementos legítimos para avaliação pública e crítica por
parte do eleitorado.
É importante destacar que a liberdade de expressão, especialmente em período eleitoral,
assegura ao eleitor o direito de conhecer o passado, as associações e as alianças de seus
candidatos, elementos esses que são relevantes para a formação da opinião e da escolha
eleitoral.
Ademais, no presente caso, não se verifica ofensa grave à honra ou à imagem do candidato da
coligação representante, tampouco elementos que possam ser interpretados como prática de
abuso de propaganda eleitoral ou distorção do processo eleitoral. Foram feitas críticas naturais

Num. 44476090 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
que fazem parte do debate político e que não configuram propaganda negativa nos termos da
legislação eleitoral.
No campo da propaganda eleitoral, é comum a exposição de críticas políticas e tais
manifestações, ainda que possam impactar a imagem do candidato, não são automaticamente
ilícitas. A liberdade de expressão no âmbito eleitoral garante o direito de crítica desde que não
haja ofensa grave e pessoal que extrapole os limites do debate público.
Não se verifica, nos autos, qualquer prova de que a propaganda tenha ultrapassado os limites
do razoável e do direito de crítica, especialmente no campo eleitoral, onde a liberdade de
expressão e o direito à crítica política são amplamente protegidos, salvo quando
comprovadamente ofensivos à honra ou à imagem de candidatos, o que não ficou caracterizado.
Sendo assim, considerando que a postagem atacada não constitui propaganda eleitoral negativa
e, ainda, que se trata de livre manifestação do pensamento, não passível de controle pela
Justiça Eleitoral, conclui-se que a presente representação improcede.
Assim, em razão da harmonia encontrada entre a decisão ora recorrida e a compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral, não é se revela possível o acolhimento do recurso eleitoral.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Coligação "Faxinal
Rumo a um Novo Tempo".
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 44476090 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464627500000043419207
Número do documento: 25042811464627500000043419207
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 10:06:51
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600572-72.2024.6.16.0110 - Faxinal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: FAXINAL
RUMO
A
UM
NOVO
TEMPO
[PP/PL/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FAXINAL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: RAFAEL MACEDO CANTAGALLO - Advogado do(a)
RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: ANDERSON
FERNANDO
PASQUALINI,
PAULO
CESAR
DE
TOLEDO
-
Advogado
dos
RECORRIDOS:
GUILHERME MARONES CILIAO - PR125839 - RECORRIDOS: HERMES ANTONIO SANTA ROSA,
RUBENS KAPLUN, ORGULHO DE SER FAXINALENSE [PSD/REPUBLICANOS/MDB] - FAXINAL -
PR - Advogados dos RECORRIDOS: Advogados do(a) RECORRIDO: MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025